Tribunal: TJMT
Processo: 1021654-14.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1021654-14.2021.8.11.0000
REQUERENTE: ERNANDES ALVES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Cuida-se de Revisão Criminal manejada por ERNANDES ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, substituída por 2 (duas) restritivas de direito, em razão da prática do crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.
Em suas razões, sustenta a ilegalidade na fixação da reprimenda, ao argumento que “na segunda fase da dosimetria penal, quando do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, desarrazoadamente, foi diminuída a pena em apenas 3 meses”, quando, a seu ver, deveria ter sido reduzida para o mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal.
Subsidiariamente, verbera que, com o reajuste da pena, deve ser declarada extinta a sua punibilidade, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreram mais de 4 (quatro) anos, ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Pede, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de antecipar os efeitos da decisão final, uma vez que: 1) “a probabilidade do direito decorre da demonstração da desproporcionalidade da dosimetria aplicada, tendo-se em vista o entendimento dos Tribunais Pátrios acerca das matérias, o qual atribui em casos mais graves situações mais benéficas que a aplicada o ao recuperando”; 2) “o perigo da demora decorre do fato de encontrar-se cumprindo pena em processo de execução penal, cujo cálculo penal consta a presente condenação, de modo que a demora na concessão da urgência influencia no direito à obtenção do direito a progressão de regime” [doc. digital n. 111516969].
É a síntese do necessário.
Passo, então, à análise das condições de admissibilidade da revisão criminal.
Inicialmente, anoto que a inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 1o de abril de 2019 (doc. digital n. 111516970), e com as peças necessárias ao seu processamento – decisão que recebeu a denúncia e sentença condenatória, conforme dispõe o artigo 625, §1o, do Código de Processo Penal.
Assim, em princípio, verifico o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da revisão criminal ajuizada, razão pela qual determino o seu processamento.
O requerente postula a concessão da tutela antecipada a fim de reconhecer que a diminuição empregada pelo juiz singular para a atenuante da confissão espontânea é flagrantemente desproporcional e desarrazoada, devendo ser a pena intermediária reduzida para seu patamar mínimo e, por conseguinte, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.
Conforme lecionam Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes, é cabível o pedido de liminar em sede de revisão criminal. O trio assim preleciona:
“No ordenamento brasileiro, como visto, a lei processual pena nada prescreve. No entanto, podem-se aplicar analogicamente, em favor do réu, os dispositivos do Código Processo Civil que preveem o poder geral de cautela do juiz (art. 798) e agora, mais do que nunca, o dispositivo que regula a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, no próprio processo de conhecimento (art. 273 CPC, na redação da Lei 8.952/94).
Claro que se trata de medidas de urgência, provisórias, cuja aplicação demanda a configuração do periculum in mora (este, evidente na hipótese de encarceramento) e do fumus boni iuris (ou, como prefere o art. 273, prova inequívoca da verossimilhança da alegação).
Para esses casos, excepcionais, de suspensão da sentença condenatória pelo ajuizamento da revisão, parece oportuno que a liberdade do condenado venha acompanhada de medida coercitiva de contracautela, até mesmo em observância ao disposto no § 2o do art. 273 CPC, que impede a antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado” (Recursos no Processo Penal. 6a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. pp. 258 e 259).
A liminar pleiteada – buscando o reajuste do montante de diminuição referente a confissão espontânea e o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva –, não comporta análise neste momento processual, porque tem caráter satisfativo e é matéria afeta ao julgamento colegiado.
Depois, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) verifiquei que o requerente está cumprindo pena no regime fechado, porém não em decorrência da sentença condenatória questionada na presente revisão, mas em razão da prática de novo crime doloso no curso da execução (Executivo n. 0006830-45.2016.811.0064 – mov. 46 – SEEU).
Diante do exposto, determino o processamento da revisão criminal e INDEFIRO a liminar requerida.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 625, § 5o, CPP).
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de dezembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.